Tribunal: TJMT
Processo: 1021612-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021612-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO GREVE - CPF: 264.882.258-55 (ADVOGADO), MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.655.006/0001-95 (AGRAVANTE), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), THIAGO DIAS BRENTINI - CPF: 409.779.258-03 (ADVOGADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR – RENÚNCIA A PRIVILÉGIO DA LEI No 8.009/90 – ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA E DO DIREITO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada.

Inexistindo nos autos demonstração de conduta praticada no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de execução, escorreita a decisão que preserva o
direito à moradia para a entidade familiar.

Agravo de Instrumento desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021612-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MICROBIOL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADOS:

DJALMA VIEIRA, LUCIANO GOMES DA COSTA e UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patricia Cristiane Moreira
, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
deferiu o levantamento da penhora sobre os direitos do imóvel pertencente ao agravado, Djalma Vieira, mediante o fundamento de envolver bem de família, impenhorável.

Nas razões recursais o agravante afirmou ter
ingressado com Execução de Título Extrajudicial a fim de buscar o recebimento de duplicatas que não foram pagas pela executada – Costa & Vieira Ltda. (em recuperação judicial) sendo que o agravado Djalma Vieira, figura como fiador da empresa e se comprometeu ao cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor principal.

Acrescentou que os executados firmaram “Carta Fiança” sendo expresso na Cláusula 5a, que o Fiador, ora agravado, renunciou ao benefício de ordem que lhes era de direito, bem como, aos benefícios da Lei n.o 8.009/90, no tocante a impenhorabilidade de bem de família.

Invocou ainda o princípio do
pacta sunt servanda
ou “força obrigatória dos contratos”, arguindo que as cláusulas contratuais devem ser observadas e respeitadas no presente caso.

Requereu o provimento recursal para reformar a decisão agravada e manter a penhora sobre os direitos do imóvel matriculado sob no. 16.417, pertencente ao agravado Djalma Vieira.

O pleito da tutela recursal foi
indeferido
por mim em 16/12/2021 (Id 113736486).

Nas contrarrazões recursais (Id 117841982), o agravado Djalma Vieira informa que a Carta Fiança teve seu término em 30/11/2014, não estando válida para à penhora do imóvel requerida no ano de 2021.

Afirma ainda que o imóvel é utilizado pela família, sendo casal e dois filhos, o que afasta a possibilidade de constrição judicial. Requer, assim, o desprovimento recursal e a manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (Id 111451959).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória em que
o Juízo
a quo
revogou a penhora sobre os direitos do imóvel pertencente ao agravado Djalma Vieira, por entender que o bem está sob a proteção da Lei no. 8.009/90, sendo considerado bem de família, não podendo ser afastada por renúncia do devedor.

Em suas razões recursais o agravante narra que no ano 2014 ajuizou Execução de Título Extrajudicial para recebimento de 06 (seis) duplicatas emitidas contra a empresa Costa e Vieira Ltda., no valor total de R$1.565.690,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais) à época dos fatos.

Por ausência de adimplência do valor executado, o agravante passou a buscar bens para satisfação do crédito, tendo localizado o imóvel matriculado sob no. 16.417, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, sendo deferida penhora judicial dos direitos sobre o imóvel.

Alegou ainda que na condição de coobrigado fiador, o agravado Djalma Vieira se comprometeu a garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor principal.

Invocou a existência de “Carta Fiança” firmada pelos executados, aonde renunciaram aos benefícios da Lei no. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade de bem de família.

Ao exame dos autos de origem, tem-se que em relação à função do imóvel, o agravado Djalma Vieira confirmou residir com a sua família (esposa Hileia e dois filhos, João Victor e Heitor, 19 e 16 anos de idade, respectivamente), sendo matéria incontroversa nos autos.

O ponto nevrálgico invocado pelo agravante consiste na Carta Renúncia em que o agravado renunciou expressamente os benefícios da Lei no. 8.009/90.

Pois bem. A
impenhorabilidade
do
bem
de
família é a
regra do sistema brasileiro, razão pela qual as exceções previstas no artigo 3o da Lei no. 8.009/90 devem ser interpretadas restritivamente.

Aliás, a própria legislação, com o escopo de proteger o
bem
destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, muito embora estabeleça ressalvas que devem ser observadas de forma restritiva.

No presente caso, sopesado o aludido documento de carta fiança invocado pelo agravante e a sua validade apontada pelo agravado, elementar que no conflito de direitos deve prevalecer o bem maior, no caso, a moradia para a comunidade
formada pelo casal e seus descendentes enquadrados no conceito legal de entidade familiar, para os fins da Lei no.
8.009
/90.

Não é demais lembrar, com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) 26/2000, o direito à moradia foi incluído entre os direitos sociais protegidos pela Constituição Federal.

A boa-fé do devedor deve ser ponderada ainda como fator determinante para que possa se socorrer das benesses da lei regente, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança.

Nesse sentido, inexiste demonstração nos autos de eventual conduta praticada pelos executados, ora agravados.

Por ocasião da decisão liminar que não concedeu o efeito suspensivo recursal, consignei que
o Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento de que
a impenhorabilidade do bem de família é norma de caráter público e cogente
, porquanto seja orientada à densificação do princípio da dignidade humana (art. 1o, III, CF/88), à tutela do direito à moradia (art. 6o CF/88) e à preservação da família (art. 226 CF/88).

Dessa forma, efetivamente a proteção legal não tem por alvo o devedor, mas a entidade familiar, que goza de amparo especial da Carta Magna.

Diante do contexto fático e jurídico, atendendo as diretrizes estabelecidas nos artigos 6o e 226, ambos da Constituição Federal, vislumbra-se que a decisão da magistrada
a quo
prestigiou aos interesses da moradia familiar.

Transcrevo trecho da decisão recorrida:

“A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada, excetuado nos casos de abuso do direito de propriedade, de fraude e de má-fé do proprietário, as quais devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva”.

O entendimento acerca da proteção da entidade familiar permanece em vigor no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante recente julgado:

“RECURSO ESPECIAL – LOCAÇÃO – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM CAUÇÃO – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REJEITARAM O PEDIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1
. O escopo da Lei no 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas sim a entidade familiar no seu conceito mais amplo, razão pela qual as hipóteses permissivas da penhora do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem receber interpretação restritiva
. Precedentes. 2.
O benefício conferido pela mencionada lei é norma cogente, que contém princípio de ordem pública, motivo pelo qual o oferecimento do bem em garantia, como regra, não implica renúncia à proteção legal, não sendo circunstância suficiente para afastar o direito fundamental à moradia, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
Precedentes. 3.
A caução levada a registro, embora constitua garantia real, não encontra previsão em qualquer das exceções contidas no artigo 3o da Lei no 8.009/1990, devendo, em regra, prevalecer a impenhorabilidade do imóvel, quando se tratar de bem de família.
4. Na hipótese, contudo, verifica-se inviável reconhecer, de plano, a alegada impenhorabilidade, pois os requisitos para que o imóvel seja considerado bem de família não foram objeto de averiguação na instância de origem, sendo inviável proceder-se à aplicação do direito à espécie no âmbito desta Corte Superior por demandar o exame de fatos e provas, cuja análise compete ao Tribunal de origem. 5. Recurso especial parcialmente provido a fim de determinar o retorno dos autos à Corte a quo para que, à luz da proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990 e afastada a exceção invocada no acórdão recorrido, proceda ao reexame do agravo de instrumento, analisando-se se o imóvel penhorado no caso concreto preenche os requisitos para se caracterizar como tal.”
(REsp: 1789505 SP 2018/0344105-2 – STJ – QUARTA TURMA – Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/03/2022, Publicação: DJe 07/04/2022)

No mesmo sentido, guardadas as devidas proporções, segue orientação jurisprudencial desta e. Câmara julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA E DETERMINOU A BAIXA DA PENHORA –EXEGESE DO ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora
.”
(N.U 1004440-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 11/09/2021)

Portanto, a dignidade da pessoa humana e a proteção à
família
exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens.

É o que ocorre com o
bem
de
família
do
fiador
, considerado único imóvel destinado à moradia de sua família, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfação de dívida, mesmo que subsista renúncia à cláusula de impenhorabilidade.

Assim, ainda que o bem fosse indicado à penhora pelo próprio devedor, situação que equivale ao caso em questão, isso não implicaria renúncia ao beneficio da impenhorabilidade, porquanto a instituição do bem de família constitui princípio de ordem pública, que prevalece sobre a vontade manifestada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022